Tribunal: TJSP
Processo: 0030139-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030139-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente JOSE CARLOS DONIZETI MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por José Carlos Donizeti
Machado, em causa própria, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030139-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43.922
2
Habeas Corpus no 0030139-37.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Paciente/Impetrante: José Carlos Donizeti Machado
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara das Execuções
Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.922
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE
PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROGREDIR DE REGIME PRISIONAL,
PORÉM
NÃO
POSSUI
CONDIÇÕES
FINANCEIRAS DE CONSTITUIR ADVOGADO
PARA
PATROCINAR
SEUS
INTERESSES,
RAZÃO PELA QUAL REQUER QUE LHE SEJA
DEFERIDO O REGIME ABERTO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Writ indeferido liminarmente, com determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por José
Carlos Donizeti Machado, em causa própria, apontando o MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030139-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43.922
3
Direito da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Andradina como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
oito anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
pela prática do crime previsto no artigo 157, do Código Penal (fl. 03),
alegando que não possui condições de constituir advogado, por ser
pessoa pobre na acepção jurídica do termo (fl. 03), porém faz jus à
recepção de benefícios prisionais, inclusive ao regime aberto (fl. 04).
Conclui pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja deferido o
aludido benefício (fls. 02/07).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o habeas corpus, conforme preceitua o
artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, e o artigo 647 e seguintes, do
Código de Processo Penal, é o remédio constitucional previsto para
assegurar ao cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de latente
constrangimento ilegal, ou na sua iminência, o que não se vislumbra no
caso vertente, uma vez que pretende alcançar benefício de natureza
estritamente executória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030139-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43.922
4
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por José Carlos Donizeti Machado, em causa própria. Deverá,
todavia, o MM. Juiz providenciar, que o paciente seja cientificado
quanto ao teor desta decisão, e nomear-lhe patrono, para esse
pleitear o que entender de direito, em sede de Juízo próprio.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR